Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733887-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMPACTO AUDITORIA EM SAUDE LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Impacto Auditoria em Saúde Ltda. opôs embargos de declaração em que pretende sanar contradição, obscuridade que entende existir no acórdão que restou assim ementado: “PROCESSO CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DE ÊXITO. 1. Por meio de formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao tribunal, quando ainda não distribuído o recurso de apelação, ou ao relator, após a distribuição, a parte pode requerer a sustação da eficácia da sentença recorrida, quando demonstrados o risco de dano grave ou de difícil reparação e, além disso, a probabilidade de provimento do recurso. 2. Fundamentando-se a tese deduzida na apelação em precedente desta egrégia Corte, que parece se amoldar aos fatos jurídicos que serão postos à apreciação do órgão colegiado, no julgamento da apelação, bem assim, sendo evidente, ademais, o sustentado risco de dano irreparável, há que ser mantida hígida a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a apelação. 3. Quando, no julgamento do agravo interno, o órgão colegiado pronunciar que o recurso é manifestamente improcedente, impõe-se a incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido”. Antes de expor as razões de insurgência e formular pedido de reforma/integração do julgado recorrido, a embargante, sustentando a possibilidade de oferecimento de seguro garantia em substituição ao depósito da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que lhe foi imposta no acórdão embargado, requer a dilação de prazo para a obtenção de apólice de seguro garantia, sobretudo em decorrência do elevado valor da multa, que afirma perfazer a quantia de R$ 3.331.955,60 (três milhões e trezentos e trinta e um mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). Sustenta que o pedido tem por fundamento a possibilidade de que a parte sane o vício constatado pelo relator ou complemente a documentação exigível, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC. Requer a concessão de prazo de cinco (5) dias úteis para a juntada do referido comprovante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O pedido formulado pela recorrente tem amparo em reiterado entendimento jurisprudencial, por espelhar a situação prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC. Além disso, como consignou a embargante, o colendo STJ já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema em situação semelhante à constatada nos presentes autos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MULTA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. ALEGAÇÃO. DÉPOSITO PRÉVIO. CARTA FIANÇA. PAGAMENTO EM DINHEIRO. FIADOR E AFIANÇADO MESMA PESSOA. 1. Cuida-se de ação de execução, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/05/21 e concluso ao gabinete em 19/04/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se (I) é possível aceitar carta fiança como depósito prévio do valor da multa, nos termos do art. 1.021, §5o, do CPC, e se (II) a multa imposta pela Corte Estadual, com fulcro no art. 1.021, §4o, do CPC, é cabível na hipótese. 3. O art. 1.021, §4o, do CPC, determina que o agravante será condenado a pagar ao agravado o valor da multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, sendo que a interposição outro recurso estará condicionada ao depósito prévio do valor desta multa. 4. O STJ admite a possibilidade de substituição do depósito em dinheiro por medidas alternativas de caução, em hipóteses excepcionais, sob o fundamento de que a fiança bancária se justifica por representar mecanismo de menor onerosidade ao devedor, especialmente no curso de demandas judiciais em que a matéria litigiosa não está definitivamente resolvida. 5. A admissão de carta de fiança não deturpa esse objetivo, pois com ela tem-se a garantia da obrigação sem perder o caráter preventivo e o repressivo. Por esta razão, é possível a substituição do depósito prévio em dinheiro por carta fiança para fins de pagamento da multa estipulada no art. 1.021, do CPC. 6. A constituição da fiança bancária, nesse sentido, pressupõe três pessoas distintas: o credor; o devedor-afiançado, ou executado; e o banco-fiador, ou garante. Não sendo aceita, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a prestação de fiança quando o fiador e o afiançado são a mesma pessoa. 7. Na hipótese dos autos o recorrente apresentou carta fiança na qual figura como fiador e afiançado. Por esta razão, embora reconheça-se que a apresentação de carta fiança serve como substituta do pagamento em dinheiro para fins de cumprimento do art. 1.021, §5o, do CPC, a carta fiança apresentada não serve como garantia fidejussória. 8. Recurso especial não conhecido em razão da falta de cumprimento de pressuposto específico de admissibilidade diante da ausência de pagamento prévio ou concomitante da multa processual” (REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022). Portanto, viabiliza-se a substituição do depósito em juízo da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pelo seguro garantia judicial, que deve ser realizado em observância ao disposto no art. 835, § 2o, do CPC. Diante disso, considerando que o presente recurso não foi acompanhado do comprovante de pagamento da multa imposta no acórdão embargado, que, nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC, constitui condição para a interposição de qualquer outro recurso pela parte, bem assim, o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo prazo de cinco (5) dias à embargante para sanar o vício constatado. Após o transcurso do referido prazo, cumpra-se o despacho de ID no 68085952. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator